Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-66.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Processo : 0705077-66.2017.8.07.0006 DESPACHO Analisando os pressupostos de admissibilidade da apelação, verifico que não consta, nos autos, o comprovante de pagamento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à recorrente para juntada do comprovante de pagamento ou o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator